Tribunal: TJES
Processo: 5035267-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035267-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA TEREZA FEZER DOS SANTOS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA RESCISÓRIA. CONTRATO DE PERMANÊNCIA NÃO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, para condenar a ré no ressarcimento do valor de R$495,00, pago a título de multa rescisória, aplicada após a solicitação de portabilidade de plano de internet para outra operadora. Em contrarrazões, pugna a ré pelo não provimento do recurso.

2. Entendo que a sentença merece reformas. Conforme bem observado pelo juízo de origem, trata-se de relação de consumo, impondo-se a inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC. A partir desta premissa, tem-se que a recorrida não comprova a regularidade da cobrança de multa rescisória
in casu
, sobretudo considerando que se furtou à apresentação de gravação telefônica ou instrumento contratual relativo ao momento da adesão a novo plano. Assim, não há provas de que o consumidor teve ciência e anuiu à cláusula de tempo mínimo de permanência, seja no momento do aceite da oferta, seja no momento do rompimento do vínculo, violando direito básico do consumidor à informação (art. 6º, III, CDC).

3. Não bastasse, tem-se que a aplicação de multa rescisória só se justifica mediante a oferta de benefícios pela operadora. É o que prevê o REGULAMENTO GERAL DE DIREITOS DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Anexo à Resolução Anatel nº 765, de 6 de novembro de 2023) que determina haja contrapartida ao consumidor, no caso de previsão de prazo mínimo de permanência: “
Art. 36. A Oferta poderá prever Prazo de Permanência de no máximo 12 (doze) meses, durante o qual o Consumidor se comprometerá a permanecer a ela vinculado,
em contrapartida a um benefício concedido pela Prestadora
” - grifei. O STJ reforça a necessidade de realização de investimentos por parte da prestadora, para a aplicação de multa rescisória: “
a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções
” (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 18/8/2014).

4. Não tendo a requerida especificado os benefícios concedidos ao autor, reputa-se abusiva a cobrança de multa por fidelidade.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para condenar a ré na restituição simples do valor de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) pago pela autora, com incidência de atualização monetária a partir do desembolso e acréscimo de juros de mora a partir da citação.

6. Sem custas e honorários, diante da reforma da sentença (art. 55 da Lei 9099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)